Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 215, caput, do Código Penal, por duas vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de violação sexual mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito dos crimes de violação sexual mediante fraude, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. O exame ginecológico não se reveste de ilicitude penal quando realizado em contexto clínico, com acompanhamento de profissional de saúde e sem demonstração de finalidade libidinosa.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215. CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. TJDFT, Acórdão 1996962, 0706066-42.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.